Tribunal: TJES
Processo: 5018763-28.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018763-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: OTAVIO AUGUSTO BRANDAO MEIRA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. CONDICIONAMENTO À COMPROVAÇÃO PRÉVIA PELO EXEQUENTE. INSCRIÇÃO DO EXECUTADO EM PROGRAMAS SOCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VIOLAÇÃO AO ART. 854, § 3º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cariacica contra decisão que, em execução fiscal, condicionou a penhora de ativos financeiros, via sistema SISBAJUD, à prévia comprovação, pelo ente exequente, de que o executado não figura como beneficiário de programas sociais ou não possui inscrição no Cadastro Único (CadÚnico).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da exigência, imposta ao credor, de comprovação de que o devedor não participa de programas sociais como condição para a efetivação de penhora de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A execução orienta-se pelo princípio da máxima utilidade, buscando a satisfação do crédito de forma célere e eficaz, em conformidade com o direito à solução integral do mérito em prazo razoável, incluída a atividade satisfativa, conforme o art. 4º do Código de Processo Civil.

2. A penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira ocupa posição preferencial na ordem de constrição de bens, segundo o inciso I do art. 835 do Código de Processo Civil, e o sistema SISBAJUD é a ferramenta principal para concretizar essa prioridade.

3. O procedimento para a penhora eletrônica, regulado pelo art. 854 do Código de Processo Civil, atribui expressamente ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis, após a efetivação da medida.

4. A decisão agravada, ao exigir que o exequente demonstre previamente a não inscrição do executado em programas sociais, inverte a regra processual e transfere ao credor um ônus probatório que a lei imputa ao devedor, conforme o § 3º do art. 854 do Código de Processo Civil.

5. A criação de requisito não previsto em lei para a realização do ato de constrição viola o princípio da legalidade e representa um óbice indevido à efetividade da tutela jurisdicional executiva.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.235, firmou a tese de que a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos não é matéria de ordem pública, não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz e deve ser arguida pelo executado, sob pena de preclusão.

7. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende que a análise sobre a natureza dos valores bloqueados deve ocorrer concretamente, após a provocação do executado, a quem incumbe o ônus da prova, e não de forma abstrata e preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É ilegal o condicionamento da penhora de ativos financeiros via SISBAJUD à prévia comprovação, pelo exequente, de que o executado não é beneficiário de programas sociais, porquanto tal exigência, não prevista em lei, inverte o ônus probatório estabelecido no § 3º do art. 854 do Código de Processo Civil, que incumbe ao devedor.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 4º, 833, X, 835, I, e 854.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.235 (REsp 1851436/PR); TJES, Agravo de Instrumento nº 5002721-06.2021.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica que, nos autos da “ação de execução fiscal” n. 5000952-97.2016.8.08.0012, proposta em face de OTAVIO AUGUSTO BRANDAO MEIRA, ora Agravado, condicionou a realização de busca de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD à comprovação de que o executado não está inscrito em programas sociais.

Pelas razões recursais, o Agravante requer a reforma da decisão hostilizada, ao argumento de que a exigência imposta pelo Juízo de origem não possui previsão legal, pugnando pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a imediata realização da penhora via SISBAJUD.

Concedida a tutela de urgência recursal consoante decisão id 11405062.

Apesar de devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

É o breve Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5018763-28.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: OTAVIO AUGUSTO BRANDAO MEIRA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica que, nos autos da execução fiscal n. 5000952-97.2016.8.08.0012, ajuizada em face de OTAVIO AUGUSTO BRANDAO MEIRA, condicionou a efetivação da penhora de ativos financeiros, via sistema SISBAJUD, à prévia comprovação, pelo ente exequente, de que o executado não figura como beneficiário de programas sociais, a exemplo do Bolsa Família, ou que não possui inscrição no Cadastro Único (CadÚnico).

Pelas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que o Juízo de origem impôs condição não prevista em lei para o prosseguimento dos atos executórios, em violação às normativas que regem a matéria.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se a aferir a legalidade da exigência imposta ao credor, em sede de execução fiscal, como pressuposto para a utilização do sistema de busca e bloqueio de ativos financeiros.

Impõe-se, desde logo, assentar que a pretensão recursal merece acolhimento, porquanto a decisão agravada subverte a sistemática processual e estabelece um óbice indevido à efetividade da tutela jurisdicional executiva.

Com efeito, a execução se orienta pelo princípio da máxima utilidade, buscando a satisfação do crédito de forma célere e eficaz, conforme preconiza o artigo 4º do Código de Processo Civil, ao assegurar às partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Nesse contexto, a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira ocupa posição preferencial na ordem de constrição de bens, consoante o disposto no artigo 835, inciso I, do mesmo diploma legal, sendo o sistema SISBAJUD a principal ferramenta para a concretização dessa prioridade.

O procedimento para a penhora eletrônica, por sua vez, é detalhadamente regulado pelo artigo 854 do Código de Processo Civil, o qual estabelece uma sequência lógica de atos.

O dispositivo determina que, a requerimento do exequente, o juiz determinará a indisponibilidade dos ativos financeiros existentes em nome do executado, sem prévia ciência deste.

Somente após a efetivação da medida, a lei confere ao devedor o ônus de se manifestar.

De forma inequívoca, o parágrafo 3º do referido artigo 854 atribui expressamente ao executado o dever de, no prazo de 5 (cinco) dias, "comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros".

A decisão recorrida, ao exigir que o Município Agravante demonstre previamente a não inscrição do Agravado em programas sociais, inverteu por completo a regra processual, transferindo ao credor um ônus probatório que a lei, de forma peremptória, imputa ao devedor.

A preocupação externada pelo Juízo de origem com a proteção do mínimo existencial de eventuais beneficiários de programas sociais, embora meritória, não pode se sobrepor à disciplina legal que rege a matéria.

O legislador já previu o mecanismo adequado para a proteção de verbas impenhoráveis, qual seja, a alegação posterior pelo executado, garantindo-lhe o contraditório diferido.

Condicionar o ato de constrição a uma investigação prévia pelo credor representa a criação de um requisito não previsto em lei, o que se afigura inadmissível no âmbito do direito processual.

Ademais, tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o Tema Repetitivo 1.235, firmou a tese de que "
a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos
[...]
, sob pena de preclusão
".

Ora, se a impenhorabilidade de valores, mesmo quando aparente, não pode ser declarada de ofício, com maior razão não se pode exigir que o credor faça prova negativa de uma possível condição de impenhorabilidade antes mesmo de qualquer constrição.

Como já assentando na decisão que deferiu a tutela de urgência recursal, este egrégio Tribunal de Justiça, em situações análogas, vem entendendo que a análise sobre a natureza dos valores bloqueados não deve ser realizada em abstrato e de forma preventiva, mas sim concretamente, após a provocação do executado, a quem incumbe o ônus da prova. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ON LINE. SISBAJUD. ARTS. 4º E 854 DO CPC.
1. - O art. 4º do Código de Processo Civil estabelece que “As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” e o art. 854, caput, do mencionado Código prevê que “Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”.
2. - Já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que “Ao interpretar as normas que regem a execução, deve-se extrair a maior efetividade possível ao procedimento executório” (REsp 1851436/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 09-02-2021, data da publicação/fonte: DJe 11-02-2021). 3. - O indeferimento da realização de penhora online pelo sistema Sisbajud sob o argumento de que a verba eventualmente bloqueada pode ter natureza salarial não é correto. Tal análise não pode ser realizada em abstrato, mas sim em concreto, devendo o julgador aguardar a iniciativa do executado, inclusive, em termos probatórios. O art. 854, §3º, inc. I, do Código de Processo Civil, enuncia que “Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. 4. - Recurso parcialmente provido.”

(TJES - Agravo de Instrumento nº 5002721-06.2021.8.08.0000; Relator: Dair José Bregunce de Oliveira; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 07.02.2022)

O indeferimento da medida com base em conjecturas sobre a origem dos recursos frustra a própria finalidade do processo executivo e desestimula a busca pela satisfação do crédito público.

Dessa forma, a decisão hostilizada, ao criar um requisito inexistente na Lei de Execuções Fiscais e no Código de Processo Civil, e ao inverter o ônus probatório definido em lei, viola diretamente os princípios da legalidade e da efetividade da execução, merecendo, portanto, ser integralmente reformada.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão agravada, determinando ao Juízo a quo que proceda a realização da penhora via SISBAJUD, confirmando a tutela de urgência recursal anteriormente deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.